Tribunal: TJBA
Processo: 8021253-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021253-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AGROUS ALL BUSINESS COMMODITIES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 435 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÁTER CONFISCATÓRIO DE MULTAS PUNITIVAS. INOCORRÊNCIA. MULTAS QUE NÃO EXCEDEM 100% DO VALOR DO TRIBUTO.
DECISÃO
MA
NTI
DA.

R
ECURSO
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8021253-19.2025.8.05.0000
,

em que
são
agravante
s

o

AGROUS ALL BUSINESS COMMODITIES LTDA e outros
,
e agravad
o
o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo interno de
id. 82353006
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça